Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-62.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015923-62.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO SANTOS - CPF: 992.923.780-15 (EMBARGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – MATÉRIA NÃO OBJETO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria sobre o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária não foi devolvida para este Tribunal

e não é de ordem pública. Logo, não pode ser objeto da apelação e, muito menos, de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Cristiano Santos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, foi, à unanimidade, desprovido, mantendo a sentença de improcedência da ação, cuja ementa restou assim grafada (id. 165320668):

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz
jus
ao restabelecimento do auxílio-doença.”

O
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que diz respeito à devolução do valor pago a título de adiantamento dos honorários periciais, conforme decidiu a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.044
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 166254175).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 169695670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, o

Instituto Nacional do Seguro Social
opôs
Embargos de Declaração
, contra

acórdão de Apelação Cível, interposta por Cristiano Santos, que, à unanimidade, foi desprovida, mantendo a sentença recorrida (id. 165320668).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não aplicar a
tese do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.044, decidiu:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte Autora, beneficiária da isenção do ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
.

Consta que a ação de origem foi ajuizada por Cristiano Santos, Embargado, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, Embargante, para recebimento de Auxílio-Doença por incapacidade laboral, cuja sentença julgou improcedente o pedido, o que objeto de Recurso de Apelação interposto somente pela parte Autora, Embargado.

Nota-se que a matéria afeta ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária, ora Embargante, não foi impugnada pelas partes, ou seja, sequer foi objeto do Recurso de Apelação, talvez por falta de interesse do Apelante, ora Embargado, quanto ao ponto específico, já que sucumbiu no pedido inicial.

Nesse caso, caberia à Autarquia Previdenciária ter recorrido da sentença com relação a tal questão. No entanto, busca agora, em sede de aclaratórios, fazê-lo.

Ora, se a matéria não foi devolvida para este Tribunal e não é de ordem pública, descabida a discussão no Recurso de Apelação e, por óbvio, em sede de embargos.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO OBJETO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não é cabível em embargos declaratórios o reexame dos temas já analisados por ocasião da apelação. 2. Matéria que não foi devolvida para este Tribunal e não é de ordem pública, não pode ser objeto de discussão na apelação e, muito menos, em sede de embargos. 3. Houve a devida fundamentação do julgado e não restaram demonstradas contradição, omissão ou obscuridade. Cabe, portanto, à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à sua modificação. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1193177, 07056552920178070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)

Desse modo, não se verifica a omissão aventada quanto à ausência de análise da devolução dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária, ora Embargante, no acórdão embargado a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás, que tem seus limites estrito as hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do CPC.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, com o acolhimento de tese sequer objeto do Recurso de Apelação.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023